Tribunal: STF
Processo: RE 230486
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 1. Conversão dos embargos de declaração em agravo regimental. Princípio da fungibilidade. 2. Requisitos para enquadramento na carreira de Advogado do Estado do Paraná. Matéria decidida à luz da legislação local de regência (Leis Estaduais 9.422/1990 e 6.174/1970) e do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Impossibilidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.